Tribunal: TJDFT
Processo: 0007039-03.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO À NOVA TESE VINCULANTE. CABIMENTO. TESE 176 DO STF. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. RECURSOS DA AUTORA E DOS PROCURADORES. AFASTAMENTO DA PREJUDICIALIDADE. REPETIÇÃO DOS TRIBUTOS INDEVIDAMENTE PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. OBSRVÂNCIA DO ART. 85, § 4o, II, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Cabíveis os embargos de declaração para que a decisão embargada se adapte à jurisprudência vinculante superveniente.
2. Afetada a matéria ao rito da repercussão geral (Tema 176), o c. STF sedimentou a tese de que "a demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor" (RE 593824, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020).
3. O v. acórdão embargado deu provimento ao recurso do réu DF e, realizado o rejulgamento para adaptação ao entendimento vinculante do c. STF, o apelo passou a ser julgado desprovido, razão pela qual a prejudicialidade dos recursos impostos pelas partes adversas deve ser afastada.
4. A Lei Distrital no 435/2001, que disciplina a forma de atualização dos tributos de competência do Distrito Federal, teve seu art. 2o declarado inconstitucional, no bojo do AIL no 2016.00.2.031555-3, julgado pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça e foi alterada pela LC 943/2018.
5. Na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior.
6. O c. STJ firmou o entendimento de que a regra processual aplicável, no que tange à condenação em honorários advocatícios, é aquela vigente na data da prolação da sentença.
7. Em respeito ao princípio da sucumbência, deve o réu ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será estabelecido após a liquidação de sentença, conforme art. 85, § 4o, II, do CPC/2015.
8. Embargos de declaração acolhidos para negar provimento ao recurso do réu, dar provimento parcial provimento ao recurso da autora e dar provimento ao recurso dos procuradores da autora.